Tribunal: TJDFT
Processo: 0754029-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754029-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: COOPASUB COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação de cobrança (0703677-27.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de COOPASUB - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO SUDOESTE DA BAHIA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSEG - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização e à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados ao fundamento de que a penhora SISBAJUD realizada alcança todas as instituições bancárias, além de eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. A agravante sustenta, em síntese, que a expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP são medidas extraordinárias viabilizadas quando a execução não conta com outros meios para alcançar a satisfação do crédito. Defende a possibilidade de resgate da previdência privada e que a pesquisa SISBAJUD não esgota as possibilidades buscadas nos ofícios buscados. Destaca a necessidade de efetividade da execução, em especial, pela dívida superar R$ 2.624.223,30. Requer ao final, em antecipação da tutela recursal, a determinação de expedição de ofício à SNSEG e à SUSEP e, no mérito a confirmação do pedido. Preparo recolhido É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende, em antecipação da tutela recursal, a determinação de expedição de ofício à SNSEG e à SUSEP. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada vindicada. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O Sistema CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), conforme declinado em seu próprio sítio eletrônico (www.cnseg.org.br/servicos/servicos-gerais/consultar-seguro), verbis: “(...) não detém qualquer informação ou cópia de documentos sobre a contratação de seguros, plano de previdência privada e título de capitalização (...)”. Assim, o oficiamento pretendido não geraria à agravante qualquer efeito útil para o processo. Quanto ao Sistema SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), a informação da internet é de que na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), com o CPF da agravada, qualquer interessado, pessoa natural ou jurídica pode acessar o link e fazer a pesquisa (susep consulta por cpf - Pesquisa Google) Ademais, a pesquisa buscada se limitaria a aplicações financeiras em previdência privada e capitalização, estreitíssimo espectro de pesquisa, especialmente, diante da ausência de qualquer pesquisa mais ampla acessível diretamente pelo agravante. Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não resta provável o deferimento das pesquisas CNSEG e SUSEP almejadas. Não bastasse, in casu, ressai dos autos de origem a realização das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, ONR, SNIPER, além do bloqueio SERASAJUD, o último deferido no Agravo de Instrumento n. 0746866-82.2025.8.07.0000 Desta Turma Cível. Ora, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pela agravante das pesquisas CENSEC e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), diligências não apresentadas até o momento. A agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Por fim, não deve a agravante descurar de que a formulação incessante de pedidos de busca de bens que poderiam ser realizados em uma única petição pode desvelar a indevida fragmentação dos pedidos, prática considerada abuso de direito processual a ser investigada em novas investidas do agravante. Sendo assim, INDEFIRO a tutela antecipatória vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator